Tribunal: STM
Processo: 7000471-30.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CORRUPÇÃO PASSIVA. REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA DECISÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVA ALEGADAMENTE ILÍCITA. DEPOIMENTOS COLHIDOS SEM OBSERVÂNCIA DO DIREITO AO SILÊNCIO. NULIDADE RELATIVA. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ELEMENTOS AUTÔNOMOS E INDEPENDENTES. DESENTRANHAMENTO DAS PEÇAS CONTAMINADAS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar (MPM) contra decisão que rejeitou parcialmente a Denúncia oferecida contra sargento do Exército, pela suposta prática do crime de corrupção passiva em continuidade delitiva. A decisão recorrida baseou-se na nulidade do interrogatório do investigado, por ausência de assistência de advogado e falta de advertência quanto ao direito ao silêncio, o que, no entendimento do Juízo de origem, retiraria a justa causa para a ação penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) em sede de preliminar, identificar se houve violação ao princípio do contraditório, na decisão que rejeitou a Peça Pórtico, proferida logo após a resposta à acusação, sem a oitiva prévia do Órgão Ministerial; e (ii) verificar se existem provas independentes e autônomas, para além do interrogatório eivado de nulidade, hábeis a justificar o recebimento da Denúncia na íntegra, caracterizando a justa causa para a persecução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que analisa a resposta à acusação, nos termos dos art. 396 e 396-A do Código de Processo Penal (CPP) comum, não exige prévia oitiva do Ministério Público, inexistindo violação ao contraditório ou à paridade de armas. O MPM exerce o munus acusatório na oferta da Peça Inaugural, e o contraditório pleno é exercido ao longo da instrução.
4. O contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal) são garantias vinculadas ao réu, e não direitos do Órgão Acusador. Inexistente prejuízo concreto, aplica-se o princípio pas de nullité sans grief, materializado no art. 499 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Preliminar de nulidade por violação ao princípio do contraditório rejeitada por unanimidade.
5. A nulidade dos depoimentos de um dos Acusados, em sede inquisitorial, não contamina a ação penal, quando a Exordial acusatória possui fundamento em outros elementos de prova autônomos e válidos, conforme entendimento reiterado desta Corte.
6. O vasto conjunto probatório independente, composto por comprovantes bancários, quebras de sigilos, mensagens extraídas de aparelhos celulares, planilhas, documentos eletrônicos e outras diligências, demonstra, em juízo sumário, indícios suficientes de autoria e materialidade, configurando a justa causa necessária para o recebimento da Denúncia.
7. A Peça Vestibular descreve de maneira clara, objetiva e concatenada os fatos imputados, não sendo inepta e não baseada exclusivamente nas declarações tidas como irregulares. Assim, atendidas as exigências do art. 77 do CPPM e ausentes as hipóteses do art. 78 do mesmo Código, a Denúncia deve ser integralmente recebida.
8. Para evitar futuras alegações de nulidade e assegurar a higidez do processo, devem ser desentranhados do feito os termos de oitivas colhidos no Inquérito Policial Militar (IPM) sem as advertências de estilo, bem como suprimidas as passagens correspondentes da Preambular, de modo a permitir a aplicação do princípio in dubio pro societate com maior segurança jurídica, preservandose a integridade do processo penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido, para determinar o recebimento da Denúncia na íntegra, dando seguimento à ação penal militar (APM) contra todos os Acusados.
Tese de Julgamento: “1. A ausência de oitiva do Ministério Público Militar após a resposta à acusação não gera nulidade, por falta de previsão legal e inexistência de prejuízo. 2. A presença de elementos probatórios lícitos e autônomos em relação à prova declarada nula garante a justa causa necessária para o recebimento da denúncia e o início da ação penal militar”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPPM, art. 77, 78, 296, §2º e 499; CPP, art. 396, 396-A e 397; CPC, art. 9º e 10.
Jurisprudência relevante citada: STM. Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000979-44.2023.7.00.0000. Rel. para o Acórdão Min Odilson Sampaio Benzi, j. 8.8.2024. STM, HC nº 7000765-19.2024.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino. j. 13.3.2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
18/12/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000471-30.2025.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ANDERSON DA SILVEIRA OLIVEIRA
ADVOGADO(A): EMILIN MAGNI DA SILVA (OAB RS138025)
ADVOGADO(A): RENATA HOHER DE OLIVEIRA (OAB RS114192)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
18/12/2025, na sequência 1, disponibilizada no DE de 02/12/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR
ARGUIDA PELA DEFESA, DE NULIDADE, POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO
CONTRADITÓRIO. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO RECURSO, A FIM DE
DESCONSTITUIR A DECISÃO HOSTILIZADA, DETERMINAR O
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA OFERECIDA EM DESFAVOR DO 3º SGT EX
ANDERSON DA SILVEIRA OLIVEIRA, COM A CONSEQUENTE REMESSA DOS
AUTOS AO JUÍZO DA 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM PARA O REGULAR
PROCESSAMENTO DO FEITO; E DETERMINAR, AINDA, O
DESENTRANHAMENTO DOS DEPOIMENTOS DO RECORRIDO DOS FÓLIOS
DO IPM Nº 7000030-14.2020.7.03.0203, ACOSTADO AOS AUTOS, MAIS
PRECISAMENTE, OS EVENTOS 207, IP-PROC1, FLS. 20/22; 307, IP-PROC2, FLS.
83/85; 207, IP-PROC3, FLS. 27/30; 1501, DILIG1, FLS. 2/3; E, TAMBÉM, A
SUPRESSÃO DOS TRECHOS DA DENÚNCIA EM QUE SÃO FEITAS
REFERÊNCIAS AO TEOR DA REFERIDA DOCUMENTAÇÃO. OS MINISTROS
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ E A MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN NÃO
PARTICIPARAM DO JULGAMENTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO CARLOS
VUYK DE AQUINO. NA FORMA REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA A
VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE
LOURDES SOUZA GOUVEIA, E A ADVOGADA DA DEFESA, DRA. EMILIN
MAGNI DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000471-30.2025.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ANDERSON DA SILVEIRA OLIVEIRA
ADVOGADO(A): EMILIN MAGNI DA SILVA (OAB RS138025)
ADVOGADO(A): RENATA HOHER DE OLIVEIRA (OAB RS114192)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
CORRUPÇÃO
PASSIVA.
REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA
DECISÃO. PRELIMNAR REJEITADA. PROVA ALEGADAMENTE
ILÍCITA. DEPOIMENTOS COLHIDOS SEM OBSERVÂNCIA DO
DIREITO AO SILÊNCIO. NULIDADE RELATIVA. EXISTÊNCIA DE
JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ELEMENTOS AUTÔNOMOS E
INDEPENDENTES.
DESENTRANHAMENTO
DAS
PEÇAS
CONTAMINADAS.
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA.
RECURSO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar
(MPM) contra decisão que rejeitou parcialmente a Denúncia oferecida contra
sargento do Exército, pela suposta prática do crime de corrupção passiva em
continuidade delitiva. A decisão recorrida baseou-se na nulidade do
interrogatório do investigado, por ausência de assistência de advogado e falta de
advertência quanto ao direito ao silêncio, o que, no entendimento do Juízo de
origem, retiraria a justa causa para a ação penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) em sede de preliminar, identificar se
houve violação ao princípio do contraditório, na decisão que rejeitou a Peça
Pórtico, proferida logo após a resposta à acusação, sem a oitiva prévia do Órgão
Ministerial; e (ii) verificar se existem provas independentes e autônomas, para
além do interrogatório eivado de nulidade, hábeis a justificar o recebimento da
Denúncia na íntegra, caracterizando a justa causa para a persecução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que analisa a resposta à acusação, nos termos dos art. 396 e 396-A
do Código de Processo Penal (CPP) comum, não exige prévia oitiva do
Ministério Público, inexistindo violação ao contraditório ou à paridade de
armas. O MPM exerce o munus acusatório na oferta da Peça Inaugural, e o
contraditório pleno é exercido ao longo da instrução.
7000471-30.2025.7.00.0000
40001380054 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. O contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal)
são garantias vinculadas ao réu, e não direitos do Órgão Acusador. Inexistente
prejuízo concreto, aplica-se o princípio pas de nullité sans grief, materializado
no art. 499 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Preliminar
de nulidade por violação ao princípio do contraditório rejeitada por
unanimidade.
5. A nulidade dos depoimentos de um dos Acusados, em sede inquisitorial, não
contamina a ação penal, quando a Exordial acusatória possui fundamento em
outros elementos de prova autônomos e válidos, conforme
entendimento reiterado desta Corte.
6. O vasto conjunto probatório independente, composto por comprovantes
bancários, quebras de sigilos, mensagens extraídas de aparelhos celulares,
planilhas, documentos eletrônicos e outras diligências, demonstra, em juízo
sumário, indícios suficientes de autoria e materialidade, configurando a justa
causa necessária para o recebimento da Denúncia.
7. A Peça Vestibular descreve de maneira clara, objetiva e concatenada os fatos
imputados, não sendo inepta e não baseada exclusivamente nas declarações
tidas como irregulares. Assim, atendidas as exigências do art. 77 do CPPM e
ausentes as hipóteses do art. 78 do mesmo Código, a Denúncia deve ser
integralmente recebida.
8. Para evitar futuras alegações de nulidade e assegurar a higidez do processo,
devem ser desentranhados do feito os termos de oitivas colhidos no Inquérito
Policial Militar (IPM) sem as advertências de estilo, bem como suprimidas as
passagens correspondentes da Preambular, de modo a permitir a aplicação
do princípio in dubio pro societate com maior segurança jurídica, preservando-
se a integridade do processo penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido, para determinar o recebimento da Denúncia na
íntegra, dando seguimento à ação penal militar (APM) contra todos os
Acusados.
Tese de Julgamento: “1. A ausência de oitiva do Ministério Público Militar após
a resposta à acusação não gera nulidade, por falta de previsão legal e
inexistência de prejuízo. 2. A presença de elementos probatórios lícitos e
autônomos em relação à prova declarada nula garante a justa causa necessária
para o recebimento da denúncia e o início da ação penal militar”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPPM, art. 77,
78, 296, §2º e 499; CPP, art. 396, 396-A e 397; CPC, art. 9º e 10.
Jurisprudência relevante citada: STM. Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7000979-44.2023.7.00.0000. Rel. para o Acórdão Min Odilson Sampaio Benzi,
j. 8.8.2024. STM, HC nº 7000765-19.2024.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Vuyk de
Aquino. j. 13.3.2025.
7000471-30.2025.7.00.0000
40001380054 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência do Ministro CARLOS VUYK
DE AQUINO, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em
conhecer do Recurso em Sentido Estrito (RESE) interposto pelo MPM; em rejeitar a
preliminar arguida pelo MPM, de nulidade por violação ao princípio do contraditório e, no
mérito, em dar provimento ao recurso, a fim de desconstituir a decisão hostilizada,
determinando o recebimento da Denúncia oferecida em desfavor do 3º Sgt Ex ANDERSON
DA SILVEIRA OLIVEIRA, com a consequente remessa dos autos ao Juízo da 2ª Auditoria da
3ª CJM para o regular processamento do feito. Determinam, ainda, o desentranhamento dos
depoimentos do Recorrido dos fólios do IPM nº 7000030-14.2020.7.03.0203, acostado aos
autos, mais precisamente, os eventos 207, IP-PROC1, fls. 20/22; 307, IP-PROC2, fls. 83/85;
207, IP-PROC3, fls. 27/30; 1501, DILIG1, fls. 2/3; e, também, a supressão dos trechos da
Denúncia em que são feitas referências ao teor da referida documentação.
Brasília, 18 de dezembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de RESE interposto pelo MPM contra a Decisão proferida pelo Juiz
Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), em
15/4/2025, nos autos da APM nº 7000032-08.2025.7.03.0203/RS, na parte em que rejeitou a
Denúncia oferecida em desfavor do Terceiro-Sargento do Exército (3º Sgt Ex) ANDERSON
DA SILVEIRA OLIVEIRA, ora Recorrido, pela suposta prática do crime de corrupção
passiva, em continuidade delitiva, por 8 (oito) vezes [art. 308, parágrafo único, c/c o art. 80,
ambos do Código Penal Militar (CPM)].
1. Processo originário
Além do Recorrido, figuram como acusados na referida APM os civis Meireles
Alves Moresco Filho e Joice Daiane Dos Santos Rezes. Os fatos foram assim narrados na
Peça Pórtico (evento 1, doc. 1 da APM):
Consta dos expedientes investigatórios mencionados que o denunciado Meireles Alves
Moresco Filho, proprietário de fato das empresas Bidinha & Moresco Ltda., M. A., Moresco
Filho – EPP e J. D. dos Santos Rezes – ME , que se constitui no denominado “Grupo
Moresco”, agindo de maneira livre e consciente e atuando em unidade de desígnios e
comunhão de esforços com Joice Daiane Dos Santos Rezes, colaboradora direta nos ilícitos
do Grupo Moresco, - pessoa responsável por realizar a intermediação dos pedidos de propina
–, deu (corrupção ativa) vantagem indevida no valor total de R$ 22.700,00 (vinte e dois mil e
setecentos reais), correspondente a 8 (oito) transferências bancárias, realizadas a partir das
contas bancárias das pessoas jurídicas M. A. Moresco Filho Ltda. e J. D. Dos Santos Rezes
Comércio, ao 3º Sgt. Anderson Da Silveira Oliveira, à época dos fatos, auxiliar do setor de
aprovisionamento do 3º Regimento De Cavalaria De Guarda (3º RCG), sediado em Porto
Alegre – RS, com o objetivo de que o militar praticasse atos infringindo seu dever funcional,
além de assegurar benefícios e vantagens decorrentes da comercialização de gêneros com a
referida OM, o que de fato ocorreu.
7000471-30.2025.7.00.0000
40001380054 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Exsurge dos autos que em, pelo menos, em 08 (oito) ocasiões, nas datas e valores a seguir
relacionadas, agindo de maneira livre e consciente, o 3º Sgt. Anderson Da Silveira Oliveira,
atuando no exercício da função de auxiliar do serviço do aprovisionamento do 3º RCG e em
razão dessa função, recebeu (corrupção passiva) para si, direta e indiretamente mediante
interposta pessoa, vantagem indevida, consistente no recebimento de 8 (oito) transferências
bancárias das empresas do Grupo Moresco abaixo especificadas no valor total de R$
22.700,00 (vinte e dois mil e setecentos reais), feitas por Meireles Alves Moresco Filho, em
atuação conjunta com Joice Daiane Dos Santos Rezes, com o objetivo de alcançar a
manutenção do bom relacionamento para o Grupo criminoso e concessão de benefícios e
vantagens em favor das empresas do grupo em decorrência da comercialização de gêneros
perecíveis com a OM, o que de fato ocorreu.
Oportuno ser mencionado que os denunciados Meireles Alves Moresco Filho e Joice Daiane
Dos Santos Rezes firmaram Acordos de Colaborações Premiadas com o Ministério Público
Militar e a autoridade de polícia judiciária militar do Exército Brasileiro.
(...)
Assim, resta evidente a partir dos relatos trazidos pelos colaboradores MEIRELES ALVES
MORESCO FILHO e JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES, corroborados pelos elementos
colhidos nos autos do IPM n. 7000030-14.7.03.0203 e correlatos, que o denunciado Meireles
Alves Moresco Filho, proprietário de fato das empresas Bidinha & Moresco Ltda. M.A.,
Moresco Filho – EPP e J. D. dos Santos Rezes – ME, que se constitui no denominado “Grupo
Moresco”, agindo de maneira livre e consciente e atuando em unidade de desígnios e
comunhão de esforços com Joice Daiane Dos Santos Rezes, colaboradora direta nos ilícitos
do Grupo Moresco, responsável por realizar a intermediação dos pedidos de propina, deu
(corrupção ativa majorada) vantagem indevida no valor total de R$ 22.700,00 (vinte e dois
mil e setecentos reais), correspondente a 8 (oito) transferências bancárias nas datas e valor a
seguir discriminados, realizadas a partir das contas bancárias das pessoas jurídicas M. A.
Moresco Filho Ltda. e J. D. Dos Santos Rezes Comércio, diretamente e por interposta pessoa
(corrupção passiva majorada) ao 3º Sgt. Anderson Da Silveira Oliveira, à época dos fatos,
auxiliar do setor de aprovisionamento do 3º Regimento De Cavalaria De Guarda (3º RCG),
sediado em Porto Alegre – RS, com o objetivo de que o militar praticasse atos infringindo seu
dever funcional, além de assegurar benefícios e vantagens em decorrência da comercialização
de gêneros com a referida OM, o que de fato ocorreu, de modo que incorreram os civis
colaboradores Meireles e Joice, por 8 (oito) vezes, nas iras do art. 309, parágrafo único, do
CPM.
Em assim agindo, por ter recebido, em razão da função de auxiliar do setor de
aprovisionamento do 3º Regimento De Cavalaria De Guarda (3º RCG), sediado em Porto
Alegre – RS, de MEIRELES ALVES MORESCO FILHO, sempre com a interlocução de JOICE
DAIANE DOS SANTOS REZES, em 8 (oito) oportunidades, diretamente e por interposta
pessoa, a quantia total de R$ 22.700,00 (vinte e dois mil e setecentos reais), para deixar de
praticar ato de ofício ou praticá-lo com infringência aos seus deveres funcionais, o 3º
Sgt. Anderson Da Silveira Oliveira incidiu, por 8 (oito) vezes, nas penas do art. 308, § 1º, do
CPM.
Ao apreciar a Exordial, o Juízo de primeira instância decidiu pelo recebimento
da acusação formulada pelo Parquet em face de todos os agentes, determinando a citação e a
abertura da fase de apresentação de resposta à acusação, nos termos dos arts. 396 e 396-A do
Código de Processo Penal (CPP) comum (evento 1, doc. 2 da APM).
O Recorrido foi citado em 14/2/2025 (evento 24, doc. 1 da APM) e apresentou a
resposta à acusação em 17/3/2025 (evento 31 da APM), oportunidade em que arguiu a
nulidade do interrogatório a que foi submetido, por ausência de assistência de advogado, e
7000471-30.2025.7.00.0000
40001380054 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pleiteou a rejeição da Denúncia, por inexistência de justa causa, em decorrência da alegada
falta de suporte de provas autônomas e independentes para subsidiar a APM.
Apresentadas as respostas à acusação por todos os denunciados (eventos 20, 30
e 31 da APM), o Juízo a quo manifestou-se pela rejeição da Peça Vestibular no tocante ao 3º
Sgt Ex ANDERSON DA SILVEIRA OLIVEIRA, por entender que a imputação formulada
contra ele alicerçou-se em provas ilícitas, ausente a justa causa para o prosseguimento da
persecução penal militar.
Por outro lado, em relação aos civis Meireles Alves Moresco Filho e Joice
Daiane Dos Santos Rezes, manteve o recebimento da Denúncia e determinou o regular
prosseguimento da instrução processual.
2. Razões/Contrarrazões
Irresignado, o Órgão Ministerial interpôs o presente RESE (evento 10, doc. 2 do
RESE), argumentando, preliminarmente, ser nula a decisão vergastada, por ausência de
contraditório.
No mérito, aduz o preenchimento dos pressupostos do Libelo acusatório, bem
como a existência de provas suficientes da autoria e da materialidade do crime de corrupção
passiva, em continuidade delitiva, por 8 (oito) vezes, nos moldes do art. 308, parágrafo único,
c/c o art. 80, ambos do CPM. Afirma, ainda, que eventual prova ilícita não tem o condão de
desqualificar o recebimento da Denúncia.
Por fim, subsidiariamente, requer, “caso se entenda que as declarações sofrem
de alguma mácula, que se de determine o desentranhamento dos autos do IPM dos termos de
declarações / depoimentos constantes dos eventos 207, IP-PROCE1, fls. 20/22, evento 207,
IP-PROCE2, fls. 83/85, evento 207, IP-PROCE3, fls. 27/30, e evento 1501, DILIG1, fls. 2/3;
além das supressões pontuais da inicial acusatória de quaisquer referências feitas a essas
oitivas, com o subsequente recebimento integral da denúncia”.
Em sede de contrarrazões, a Defesa pugna pela manutenção da decisão
reprochada, por seus próprios e jurídicos fundamentos (evento 10, doc. 3, do RESE).
3. Juízo de retratação
No exercício do juízo de retratação, o Magistrado primevo ratificou
o decisum hostilizado e determinou a remessa dos autos a esta instância ad quem, nos termos
do art. 522 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (evento 10, doc. 4, do RESE).
4. Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM)
A PGJM, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr.
SAMUEL PEREIRA, manifesta-se pelo provimento da insurgência, nos seguintes termos
(evento 14 do RESE):
31. Assim, verifica-se que as condutas atribuídas ao denunciado se encontram suficientemente
delineadas no procedimento investigatório, configurando, em tese, a prática do crime de
corrupção passiva, em continuidade delitiva por 08 (oito) vezes (art. 308, parágrafo único, c/c
art. 80, ambos do CPM). Tal circunstância impõe, à luz do princípio da obrigatoriedade da
7000471-30.2025.7.00.0000
40001380054 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ação penal (art. 30 do CPPM), o oferecimento — e consequente recebimento — da Denúncia,
com a devida instauração da ação penal militar. Somente ao final da persecução criminal,
com a observância do contraditório e a exaustiva manifestação da acusação e da defesa, será
possível, aí sim, a prolação de juízo definitivo quanto aos fatos e à eventual responsabilidade
penal do acusado.
III – CONCLUSÃO:
32. Ante o exposto, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar manifesta-se:
I. preliminarmente, pela rejeição da alegada nulidade da Decisão vergastada, suscitada pelo
Ministério Público Militar de 1º grau, nos termos expostos na presente manifestação; e
II. no mérito, pelo provimento do presente Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público Militar, a fim de que seja reformada a Decisão proferida pelo Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, para que
seja recebida a Denúncia oferecida em desfavor do 3º Sargento do Exército ANDERSON DA
SILVEIRA OLIVEIRA como incurso no crime de corrupção passiva, em continuidade delitiva
por 08 (oito) vezes (art. 308, parágrafo único, c/c o art. 80, ambos do CPM).
VOTO
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso merece ser
conhecido.
Antes de enfrentar o cerne da irresignação recursal, passa-se ao exame da
questão preliminar formulada pelo MPM.
1. Preliminar de nulidade da decisão recorrida, devido à violação ao princípio
constitucional do contraditório
De início, o Parquet das Armas alega que a decisão recorrida foi proferida com
afronta ao princípio do contraditório. Na visão do MPM atuante no Juízo a quo, não foi
garantida a paridade de armas, posto que a decisão de rejeição parcial da Denúncia foi
proferida unicamente à luz dos argumentos apresentados pela Defesa, em sede de resposta à
acusação, sem a oitiva do Órgão Ministerial.
A título de contextualização, na peça de resposta à acusação, a Defesa alegou a
existência de nulidade, por não ter sido oportunizada ao Investigado a indicação de advogado
para acompanhá-lo durante a fase investigativa, ressaltando que essa possibilidade sequer lhe
foi sinalizada. Ainda destacou inexistir, nos autos, provas de que o Denunciado foi
adequadamente advertido quanto ao direito ao silêncio, prerrogativa inerente à qualidade de
indiciado.
Tais ocorrências, para a Defesa, teriam eivado de ilegalidade o ato inquisitorial,
por configurar abuso de autoridade “prosseguir com o interrogatório de pessoa que tenha
manifestado o desejo de ser assistida por advogado ou defensor público, sem a presença de
seu patrono”, circunstância violadora dos princípios constitucionais do devido processo legal
e da ampla defesa. Em razão disso, requereu o reconhecimento da nulidade do interrogatório
do Recorrido, bem como sua extração dos autos.
7000471-30.2025.7.00.0000
40001380054 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Juiz Singular encampou a tese defensiva, utilizando-a como fundamento para
rejeitar a Exordial acusatória no tocante ao ora Recorrido, sem oportunizar ao Parquet a
contradita da resposta à acusação. Esse é o cerne da preliminar in tela.
Em que pesem as judiciosas colocações do Órgão Ministerial, sua irresignação
não merece ser acolhida.
Apesar de a decisão hostilizada – alvo do presente RESE – ter fulminado
prematuramente a pretensão punitiva deduzida pelo MPM em desfavor do Recorrido, não há
que se falar em prejuízo para a acusação, pois não houve ofensa a nenhum dispositivo
constitucional ou legal.
A rejeição da Denúncia, ato judicial reprochado, ocorreu na apreciação da
resposta à acusação, ritualística prevista nos arts. 396 e 396-A do CPP comum. Essa fase
processual, incorporada ao rito desta Justiça Especializada em decorrência da decisão do
Supremo Tribunal Federal (STF) no RHC nº 142.608/SP, publicada em 18/12/2023, tornou a
apresentação da resposta à acusação uma etapa processual indispensável, especialmente na
primeira instância. A Corregedoria da Justiça Militar, inclusive, reforçou essa necessidade
junto aos magistrados de piso, por meio do Ofício-Circular nº 3542611, de 26/12/2023
(SEI/JMU).
A partir de então, no momento imediatamente subsequente ao recebimento da
Peça Acusatória, a defesa técnica do acusado tem a primeira oportunidade de pronunciar-se
no processo, apresentando suas alegações iniciais ou preliminares, podendo aduzir quaisquer
teses em favor do denunciado, incluindo causas excludentes de qualquer natureza e eventuais
nulidades:
Art. 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se
não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à
acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.
Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à
sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar
testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.
Apresentada a manifestação defensiva, compete ao Juízo analisá-la e
pronunciar-se, podendo afastar a argumentação, determinando o seguimento regular do
processo penal, ou absolver sumariamente o réu, aplicando o art. 397 do CPP:
Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz
deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar
I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato;
II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo
inimputabilidade;
III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou
IV - extinta a punibilidade do agente. (Grifo nosso).
7000471-30.2025.7.00.0000
40001380054 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apesar de não haver previsão legal expressa, admite-se, até mesmo, a
possibilidade de o julgador retratar-se quanto ao recebimento da Denúncia anteriormente
realizado, proferindo decisão no sentido de não receber a acusação, cujos efeitos serão
retroativos, como se a peça vestibular tivesse sido rejeitada de plano.
Esse é o exato cenário processual originário da irresignação sub examine, em
que, no âmbito da aludida fase processual, à vista da argumentação apresentada pela Defesa,
o Juízo primevo acolheu a preliminar de falta de justa causa para o exercício da ação penal
suscitada pela Defesa de ANDERSON DA SILVEIRA OLIVEIRA, decidindo:
a) ACOLHER a preliminar de ausência de justa causa na denúncia, suscitada pela Defesa
Técnica do acusado ANDERSON DA SILVEIRA OLIVEIRA, e DECLARAR nulos os
depoimentos prestados por ele na fase do inquérito, em face da inobservância da norma
constitucional do Aviso de Miranda, devendo os mesmos serem desentranhados dos autos.
b) REJEITAR a denúncia em relação ao denunciado ANDERSON DA SILVEIRA OLIVEIRA,
com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal, eis que alicerçada em prova
declarada nula. (Evento 10, dec1).
Como se observa da literalidade dos dispositivos colacionados, não há previsão
legal de manifestação do MPM na fase inicial do processo, até mesmo porque a resposta à
acusação ocorre em face da denúncia, peça que representa, por excelência, o munus conferido
ao Órgão de Acusação. Desse modo, a dialética processual inicia-se com a manifestação
do dominus litis na Peça Pórtico e, na sequência, da defesa, na resposta à acusação.
Corroborando esse raciocínio, o art. 397 do CPP é literal ao prever que, “após o
cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá” até
mesmo absolver o acusado, quando patente qualquer das situações previstas nos seus
incisos. Inexiste, pois, previsão legal para a abertura de prazo que possibilite ao MPM
contestar eventuais teses defensivas apresentadas por ocasião do oferecimento de
resposta à acusação.
Outrossim, os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como a
garantia do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal), representam
salvaguardas constitucionalmente idealizadas em favor do polo passivo no processo, ou seja,
o acusado. Via de consequência, asseguram à defesa, dentre outras prerrogativas,
praticar sempre por último os atos processuais instrutórios que lhe são inerentes.
Em virtude disso, na instrução processual, o requerimento de produção de
provas, a oitiva de testemunhas, a fala por ocasião de eventuais debates orais, o interrogatório
do acusado, enquanto meio de defesa e também de prova, dentre outras prerrogativas
processuais conferidas à defesa, somente ocorrem após a atuação do Parquet. Na verdade, o
direito da defesa de se manifestar derradeiramente nos autos é um dos reflexos do princípio
da presunção de inocência, cânone do sistema acusatório.
Portanto, não há qualquer ofensa ou mitigação do princípio da paridade de
armas, como sugere o Órgão Ministerial.
Assim, falece de razão o MPM quando defende que os art. 9º e 10 do Código de
Processo Civil (CPC) são extensíveis ao CPPM:
7000471-30.2025.7.00.0000
40001380054 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.
(...)
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a
respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate
de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
A rigor, a decisão ora recorrida não se afigura efetivamente contrária a uma das
partes, no sentido exposto no art. 9º do CPC. Isso porque não enfrenta o mérito da
insurgência, cuidando apenas da análise técnica sobre a viabilidade da ação penal, questão
inerente à atividade jurisdicional exercida nessa fase de cognição sumária.
No ponto, não se trata de mitigar a incidência do Diploma Processual Civil na
Justiça Militar da União, mas sim, de adequar a aplicação de normas que versam,
primariamente, sobre direitos disponíveis ao Processo Penal Militar, cuja índole alberga
direitos eminentemente indisponíveis. Assim, deve ser assegurado à Defesa o direito de se
manifestar por último nos autos.
Ademais, não existe “decisão surpresa” quando o julgador decide sobre a
admissibilidade da denúncia – examinando a suficiência ou a insuficiência dos elementos
informativos necessários ao seu recebimento –, ancorado em informações já constantes nos
autos, mormente quando se trata de matéria de ordem pública, sendo indiferentes, pois, as
invocações das Partes.
Poderia o Juiz castrense rejeitar a Peça Pórtico acusatória por si só, ao seu
livre alvedrio, independentemente de eventuais motivações das Partes. Tanto é assim que a
matéria veio a lume a este Sodalício por meio do recurso ministerial em exame, oportunidade
em que a parte pode submeter sua irresignação à apreciação desta Egrégia Corte, tal qual ora
faz o Órgão de Acusação.
Por fim, ainda que se possa dizer que o MPM foi impedido de manifestar-se em
primeiro grau, o presente recurso materializa a possibilidade de o Parquet expressar seu
inconformismo diante deste Tribunal. Logo, não se vislumbra prejuízo concreto à atuação
ministerial, de modo que não se verifica nulidade, nos termos do brocardo pas de nullité
sans grief, insculpido no art. 499 do CPPM, por meio do qual nenhum ato processual será
declarado nulo, se dele não resultar prejuízo para acusação ou para a defesa.
Nesses termos, diante da ausência de previsão legal sustentadora da nulidade
aventada pelo Parquet Castrense, e face a inexistência de prejuízo, rejeito a preliminar de
nulidade da decisão recorrida.
2. Mérito
O MPM pretende ver reformada a decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, que rejeitou parcialmente a Denúncia oferecida nos autos
da APM nº 7000032-08.2025.7.03.0203, apenas quanto ao Recorrido, 3º Sgt Ex ANDERSON
DA SILVEIRA OLIVEIRA, ao qual foi imputada a prática do crime ínsito no art. 308,
parágrafo único, do CPM, por 8 (oito) vezes, na forma do art. 80 do CPM.
2.1. Contextualização fático-jurídica
7000471-30.2025.7.00.0000
40001380054 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O contexto ora investigado retrata um dos cenários delitivos provenientes da
denominada “Operação Química”, conjunto de ações investigativas, cuja deflagração iniciou-
se em 3/2/2020, por inciativa do Comando Militar do Sul (CMS), em Porto Alegre/RS,
responsável por descortinar complexo esquema de fraudes licitatórias e práticas de corrupção
ativa e passiva, ocorridas em diversas organizações militares (OM) do Exército Brasileiro.
Os autos noticiam que o Recorrido, na função de auxiliar do serviço de
aprovisionamento do 3º Regimento de Cavalaria de Guarda (3º RCG), OM situada em Porto
Alegre/RS, em razão de sua atribuição funcional, recebeu para si, por meio de 8 (oito)
transferências bancárias, a quantia indevida de R$ 22.700,00 (vinte e dois mil e setecentos
reais), das empresas do chamado “Grupo Moresco”.
Os pagamentos foram realizados por MEIRELES ALVES MORESCO FILHO,
proprietário do Grupo em questão, em atuação conjunta com JOICE DAIANE DOS
SANTOS REZES, ambos vislumbrando estabelecer conexões escusas junto à Administração
Militar, para garantir a obtenção de benefícios e regalias durante os processos licitatórios de
aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, comercializados pelo Grupo Moresco.
As empresas do citado Grupo figuravam como vencedoras, sendo reflexo das
fraudes havidas no trâmite licitatório. As ilicitudes consistiam, em tese, no recebimento de
mercadoria diversa daquela originalmente contratada, fato comumente conhecido como
“química”.
O aprofundar das investigações policiais demonstrou o suposto envolvimento
de vários militares, expondo a existência de uma cultura organizacional perniciosa, assentada
na manutenção de prática absolutamente avessa aos princípios constitucionais da
Administração Pública.
No caso em tela, consta da fase pré-processual vasto acervo probatório, do qual
destaco os seguintes elementos de informação, à guisa de exemplo:
- planilhas de controle dos créditos derivados das químicas realizadas;
- correspondências eletrônicas entre o Setor de Aprovisionamento da OM e o
Grupo Moresco (evento 7, doc. 21, da Petição Criminal nº 7000047-16.2021.7.03.0203);
- mensagem via mensageiro Whatsapp originária do celular do Recorrido
(evento 207, doc. 3, do IPM nº 7000030-14.7.03.0203);
- comprovantes de transferências bancárias efetuadas em favor da genitora do
Denunciado, Sra. MARIA LUÍSA DA SILVEIRA OLIVEIRA (evento 7, docs. 11 a 17 do
IPM nº 7000030-14.7.03.0203);
- comprovantes de transferências bancárias efetuadas diretamente ao militar
(evento 7, docs. 18 a 19 do IPM nº 7000030-14.7.03.0203);
- Processo de Quebra de Sigilo Bancário (PQS) nº 7000117-04.2019.7.03.0203,
evidenciando as transferências bancárias efetuadas em favor do Indiciado, diretamente, ou
por interposta pessoa, sua genitora (evento 7, doc. 11 a 17 do IPM nº 7000030-14.7.03.0203),
7000471-30.2025.7.00.0000
40001380054 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

além do relatório de análise 2/2020/CPADSI/PJM/BG, de 20/3/2020 (evento 54, doc. 1, do
PQS);
-
Pedido
de
Busca
e Apreensão
Cautelar
(PBAC)
nº
7000187-
21.2019.7.03.0203 e Pedido de Quebra de Sigilo Telemático (PQST) nº 7000148-
24.2019.7.03.0203; e
- compêndio temático de provas contendo as referências aos principais
esquemas ilegais desenvolvidos no 3º RCG, durante os anos 2012 a 2019, além de
informações acerca dos supostos agentes e o modus operandi por eles utilizado no manejo da
arquitetura delitiva (evento 7 da Petição Criminal nº 7000047-16.2021.7.03.0203).
Na Denúncia, o Parquet Castrense, ancorado no lastro probatório inquisitorial,
afirmou que os atos de ofício praticados em desconformidade com os deveres funcionais do
Recorrido consistiram, basicamente, no direcionamento das notas de empenho em favor das
empresas pertencentes ao Grupo Moresco, bem como na realização da “química”
propriamente dita, com vistas a majorar indevidamente os preços dos produtos adquiridos e
proporcionar margens de lucro excessivas nessas transações, em favor das pessoas jurídicas
envolvidas.
O Órgão Acusatório asseverou que as ações fraudulentas somente foram
exitosas devido às interlocuções travadas entre o Grupo Moresco e os militares acusados de
envolvimento na trama criminosa, figurando dentre eles o ora Denunciado, que assim agiu
com o intuito de perceber vantagem indevida, caracterizando a prática do crime de corrupção
passiva, por ao menos 8 (oito) vezes, na forma do art. 80 do CPM.
Cumprida a fase processual da resposta à acusação, o Magistrado de piso, após
apreciar a manifestação da Defesa do ora Recorrido, acatou integralmente a tese defensiva de
ausência de justa causa, com base na alegada nulidade do interrogatório prestado pelo
Denunciado durante a inquisa, sob os seguintes termos (evento 33, DEC1, da APM):
Compulsando os autos do IPM de origem, nº 7000030-14.2020.7.03.0203 (autos
relacionados), constata-se que o ora acusado, ANDERSON DA SILVEIRA OLIVEIRA, foi
ouvido perante a autoridade de polícia judiciária militar sobre os fatos narrados na
denúncia, em quatro oportunidades, como se observa dos evento 207, IP-PROCE1, fls. 20/22
, evento 207, IP-PROCE2, fls. 83/85, evento 207, IP-PROCE3, fls. 27/30), e evento 1501,
DILIG1, fls. 2/3).
Em todas elas, não restou claro do caderno investigatório em que situação foi ele
inquirido, mas inferindo-se, do conteúdo de suas declarações, que o fora na condição de
testemunha, eis que questionado acerca da sua relação de parentesco ou amizade com o
autor do fato ou com o ofendido, em clara intenção de colher seu compromisso de dizer a
verdade.
[...]
Os documentos de intimação do ora acusado para ser ouvido na fase inquisitorial também não
esclarecem, como deveriam, se a convocação se daria na qualidade de testemunha ou de
investigado, mas o fato de ter assinado os documentos de inquirição sob as rubricas
de "testemunha" e "depoente", levam à dedução lógica de que não fora ouvido na condição
de investigado, mas sim em uma qualidade "híbrida", ou seja, de que não "está obrigado a
7000471-30.2025.7.00.0000
40001380054 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

produzir prova que o incrimine, ou ao seu cônjuge, descendente, ascendente ou irmão", mas
pode responder pelos crimes de "Denunciação caluniosa", "Comunicação falsa de crime"
ou "Auto-acusação falsa".
Mas, não bastasse isso, verifica-se que, em todos os documentos relacionados à inquirição,
que ao acusado ANDERSON DA SILVEIRA OLIVEIRA não foi oportunizado o direito de
permanecer em silêncio (Aviso de Miranda) ou mesmo da possibilidade de não comparecer
ao ato, o que acarreta flagrante ofensa às garantias constitucionais do devido processo legal
e da não autoincriminação, este último, desdobramento que é, do princípio nemo tenetur se
detegere, segundo o qual o agente não é obrigado a produzir prova contra si mesmo.
Trata-se de analisar, portanto, de analisar a existência de eventual ilicitude da prova colhida
durante o inquérito policial militar, decorrente da violação do direito ao silêncio - direito
fundamental insculpido na Constituição Federal do Brasil e em tratados internacionais de
proteção aos direitos humano -, que alcança qualquer pessoa na qualidade de investigado,
indiciado, réu ou até mesmo testemunha, e sua relação com o oferecimento da denúncia.
[...]
Como se verifica, em relação ao denunciado ANDERSON DA SILVEIRA OLIVEIRA, a
denúncia vem fartamente calcada nos depoimentos por ele prestados na fase pré-processual
como testemunha (ou em uma condição disforme, sem ser ouvido nem como testemunha
propriamente dita, nem como investigado), e, em decorrência, sem o alerta constitucional de
"ficar em silêncio", em flagrante nulidade a contaminar o processo penal militar, eis que não
sanado o vício de lhe assegurar ser interrogado mediante essa garantia fundamental. (Grifos
no original).
Com supedâneo nesses argumentos, o Juiz Federal da 2ª Auditoria da 3ª CJM
reformou seu posicionamento originário (recebimento in totum da Denúncia), rejeitando-a
quanto ao Recorrido. No ponto, acolheu a preliminar arguida pela Defesa em sede de resposta
à acusação, declarou a nulidade de seu interrogatório na fase inquisitorial e determinou, em
consequência, sua extração dos autos.
Nesse contexto, a insurgência ministerial pugna pela reforma da Decisão
monocrática, almejando o recebimento da Preambular acusatória, sob o argumento de que o
Magistrado adentrou na análise do mérito de maneira prematura. Subsidiariamente,
remanescendo incólume a alegada nulidade do interrogatório, o Parquet D’Armas pede o
desentranhamento das declarações prestadas pelo Recorrido nos autos do IPM, com a ulterior
supressão dos trechos da Denúncia que contêm menções a elas.
2.2. Teses ministeriais para o recebimento da Denúncia
2.2.1. Da incorreta rejeição da Denúncia e da existência de justa causa para a
instauração da APM
A decisão vergastada está fundamentalmente alicerçada na tese de nulidade dos
depoimentos prestados pelo Recorrido no âmbito do IPM, aspecto que, na visão do Juízo
primevo, conduziria à inépcia da inicial acusatória, por falta de justa causa.
Compulsando os fólios do IPM, verifica-se que o escólio probatório produzido
na fase inquisitorial em desfavor do Denunciado é farto e satisfatoriamente robusto. Os autos
da inquisa contêm mais de 5.000 (cinco mil) eventos elencados no Sistema e-Proc,
7000471-30.2025.7.00.0000
40001380054 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

localizando-se, em seu bojo, processos de quebra de sigilo bancário e telemático. A propósito,
vale trazer a lume trecho das informações consignadas pelo MPM em suas razões recursais,
ilustrativo da consistência dos subsídios da Denúncia:
Relevante ressaltar que, malgrado parte dos correios eletrônicos, planilhas, mensagens por
aplicativo e comprovantes bancários colacionados acima tenham sido também apresentados
pelos Colaboradores, o Ministério Público Militar já os havia obtido através de medidas de
busca e apreensão, pedido de quebra de sigilo de dados bancários e pedidos de quebra de
sigilo telemático.
A este respeito, confira-se:
• Pedido de Quebra de Sigilo (PQS) nº 7000148-24.2019.7.03.0203;
• Pedido de Quebra de Sigilo (PQS) nº 7000117-04.2019.7.03.0203;
• Pedido de Busca e Apreensão Cautelar (PBAC) nº 7000187- 21.2019.7.03.0203;
• Pedido de Quebra de Sigilo Telemático (PQST) nº 7000148- 24.2019.7.03.0203
Além de todo esse robusto conjunto de provas e elementos, o Ministério Público Militar
também reuniu informações a respeito do esquema operado na Organização Militar com
investigados que lá trabalharam e firmaram Acordos de Não Persecução Penal.
Vejamos:
• ANPP n. 7000172-76.2024.7.03.0203 (1º Ten. Raphael Martins De Araújo Paes);
• ANPP n. 7000173-61.2024.7.03.0203 (S Ten. Sandro Da Silva Alvienes);
• ANPP n. 7000163-17.2024.7.03.0203 (T. Cel. Eugênio De Cássio Da Silva Wisniewski);
A ilustrar toda essa gama de procedimentos em que se servem de fundamento para a denúncia,
cumpre colacionar sua epígrafe de seu cabeçalho, que conta com dez linhas:
7000471-30.2025.7.00.0000
40001380054 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante da conjuntura evidenciada nos procedimentos investigativos que
precederam a Denúncia, à semelhança de outros processos no contexto da “Operação
Química”, a Preambular acusatória não possui assento exclusivamente nos depoimentos
prestados pelo Recorrido, tampouco nas informações apresentadas em sede extrajudicial
pelos Acusados civis (Meireles Alves Moresco Filho e Joice Daiane dos Santos Rezes), que
firmaram Acordos de Colaboração Premiada com o Parquet Castrense e a autoridade de
polícia judiciária militar do Exército Brasileiro.
Inclusive, importa destacar que as informações dos colaboradores fizeram-se
acompanhar dos respectivos elementos probantes necessários a lhes dar suporte, longe de
serem meras declarações proferidas a esmo e despidas do correspondente ateste probatório.
Além dos elementos fornecidos pelos Colaboradores, os indícios de que o
Recorrido praticou atos de ofício com a nítida infração dos seus deveres funcionais ressaem
de todo o conjunto investigativo precedente da Denúncia. Tanto os indicativos da autoria
quanto da materialidade dos atos característicos do delito de corrupção passiva exsurgem
seguramente do substrato documental dos autos, em especial:
- mensagem via aplicativo eletrônico Whatsapp originária do celular do 3º Sgt
Ex Anderson da Silveira Oliveira (evento 207, doc. 03, do IPM n. 7000030-14.7.03.0203);
- comprovantes de transferências bancárias efetuadas em favor da genitora do
militar corrompido, Sra. Maria Luísa da Silveira Oliveira (evento 07, docs. 11 a 17, da
Petição Criminal nº 7000047-16.2021.7.03.0203);
- comprovantes de transferências bancárias efetuadas diretamente em favor do
militar corrompido, 3º Sgt Ex Anderson da Silveira Oliveira (evento 7, docs. 18 e 19, da
Petição Criminal nº 7000047-16.2021.7.03.0203); e
- relação das transferências bancárias espúrias efetuadas em favor do militar
corrompido, diretamente ou por interposta pessoa, sua genitora, Sra. Maria Luísa da Silveira
Oliveira (PQS n. 7000117-04.2019.7.03.0203 e evento 07, doc. 11, da Petição Criminal nº
7000047-16.2021.7.03.0203).
Nesse vértice, os elementos carreados à inquisa, como afirma o MPM em seu
petitório, são “absolutamente independentes e autônomos das oitivas/declarações prestadas
pelo recorrido durante a instrução policial. Ou seja, tratam-se (sic) de elementos de
informação originados de fontes idôneas/não contaminadas por qualquer tipo de ilegalidade,
uma vez que derivadas de outras fontes absolutamente independentes e autônomas”.
A avaliação realizada por ocasião do oferecimento da Denúncia restringe-se a
um juízo sumário de cognição, devendo este se ater, tão somente, à verificação da existência
de suporte probatório mínimo, capaz de demonstrar indícios suficientes da autoria e da
materialidade delitivas, atendendo-se aos requisitos do art. 77 do CPPM e não incidindo em
nenhuma das hipóteses do art. 78 do mesmo Códex processual.
A rejeição da peça acusatória apenas poderá ocorrer quando, de plano: não se
verificar a presença dos requisitos formais, evidenciando sua inépcia; faltar pressuposto
processual para seu exercício; ou, ainda, não houver justa causa, hipóteses que não se
amoldam ao caso concreto.
7000471-30.2025.7.00.0000
40001380054 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

In casu, os elementos de informação trazidos no IPM têm natureza
independente e revelam que a Peça Vestibular satisfaz plenamente às exigências contidas nos
art. 77 e 78 do CPPM, ao apresentar indícios suficientes da autoria e da materialidade
delitivas, asseverando a incursão do Recorrido na imputação a ele atribuída.
Ademais, o suposto cenário criminoso, em todos os seus meandros, foi descrito
com precisão e clareza na Denúncia, que pormenorizou as razões da imputação, não se
baseando, única e exclusivamente, nas alegações proferidas pelo Acusado na fase
inquisitorial. Logo, não se trata de Peça inepta, porquanto manifesta a correlação lógica
entre os fatos narrados, o fundamento jurídico invocado e a acusação formulada.
Assim, não obstante o raciocínio desenvolvido para isentar o Indiciado da
persecução penal, não há que se falar em ausência de justa causa na espécie. Em sentido
oposto ao considerado pela primeira instância, a acusação sub oculi não possui amparo
unicamente nas declarações do militar Recorrido em sede pré-processual.
Nessas condições, a conclusão de que a Denúncia é inepta não condiz com o
contexto fático-jurídico dos autos originários, pois os termos da acusação formulada pelo
Órgão Ministerial atendem a todas as exigências legais, estando aptos a subsidiar a necessária
persecução penal em desfavor do Recorrido.
2.2.2. Da validade das declarações do Acusado durante o IPM
A Peça Pórtico foi rejeitada com fundamento no art. 395, III, do CPP comum.
Para chegar a esta conclusão, o Juízo de piso considerou que a acusação baseou-se em prova
nula, consistente nas declarações do Denunciado no âmbito inquisitorial.
Para tanto, considerou que o militar foi ouvido na condição de testemunha,
baseando-se na menção textual consignada em cada Termo de Inquirição, advertindo-o
expressamente quanto às penas dos art. 343 e 345 do CPM, quanto ao disposto no § 2º do art.
296 do CPPM, bem como quanto à indagação sobre ser, ou não parente, amigo íntimo ou
inimigo do autor ou do ofendido. Nesse fio, o decisum combatido registra que:
Os documentos de intimação do ora Acusado para ser ouvido na fase inquisitorial também
não esclarecem, como deveriam, se a convocação se daria na qualidade de testemunha ou de
investigado, mas o fato de ter assinado os documentos de inquirição sob as rubricas de
“testemunha” e “depoente”, levam à dedução lógica de que não fora ouvido na condição de
investigado, mas sim em uma qualidade híbrida, ou seja, de que não “está obrigado a
produzir prova que o incrimine, ou ao seu cônjuge, descendente, ascendente ou irmão”, mas
pode responder pelos crimes de “Denunciação caluniosa”, “Comunicação falsa de crime”
ou Auto-Acusação falsa”. (Grifos no original).
Assim, firmou sua convicção no sentido da ilicitude do depoimento do
Recorrido em sede inquisitorial e na ausência de alerta sobre os direitos ao silêncio, de não
comparecer àquele ato pré-processual e de fazer-se acompanhar por advogado, garantias
constitucionais intrínsecas à condição de indiciado.
Realmente, não consta dos Termos de Oitiva colhidos durante a fase
inquisitorial a menção expressa às advertências iniciais de praxe, como o direito ao silêncio e
de fazer-se acompanhar por advogado. Porém, como destacado pelo Juízo de piso, a
7000471-30.2025.7.00.0000
40001380054 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

autoridade policial consignou a observância ao § 2º do art. 296 do CPPM, cujo teor assinala
que “Ninguém está obrigado a produzir prova que o incrimine, ou ao seu cônjuge,
descendente, ascendente ou irmão”.
O direito ao silêncio é consectário do princípio nemo tenetur se detegere,
segundo o qual ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Trata-se de princípio
de caráter processual penal, intimamente ligado à produção de provas incriminadoras. No
entanto, é pacífico o entendimento de que a inobservância da regra de informação quanto ao
direito ao silêncio gera apenas nulidade relativa, cuja declaração depende da comprovação do
prejuízo.
Nessa perspectiva, a ausência da advertência formal ao Indiciado, na fase
inquisitorial, quanto aos quesitos elencados pela Defesa, não conduz automaticamente à
nulidade do interrogatório, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo, nos moldes do
art. 499 do CPPM.
Ademais, como cediço, eventuais vícios ocorridos na fase investigativa não
contaminam a Ação Penal, conforme jurisprudência pacífica desta Corte e do STF. Caso
comprovado eventual prejuízo nesses contornos, haverá nulidade relativa, incapaz, por si só,
de contaminar a persecução penal in Judicio, causando sua anulação. Nessa direção é assente
o entendimento desta Corte, conforme ilustra o seguinte Julgado:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
[...]. INTERROGATÓRIO DO RÉU EM IPM. ALEGAÇÃO DE FALTA DE
ADVERTÊNCIA SOBRE O DIREITO AO SILÊNCIO. NÃO ACOLHIMENTO. VÍCIO NO
TERMO DE APREENSÃO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA POR INEXATIDÃO
MATERIAL. MERA IRREGULARIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR
MAIORIA. [...]. Deixar de advertir o acusado sobre o direito ao silêncio na fase inquisitorial
não acarreta anulação automática do interrogatório; configura, apenas, mera irregularidade,
sobretudo, quando restou provado que isso não trouxe qualquer prejuízo à defesa, já que foi
concedida ao réu a prerrogativa de ficar calado na fase judicial, razão pela qual não tem o
poder de conspurcar a Ação Penal Militar. A ausência de advertência em relação ao direito
fundamental de permanecer silente, tanto no Auto de Prisão em Flagrante quanto no
Inquérito Policial Militar, afigura-se simples irregularidade, que não tem a capacidade de
ocasionar detrimento ao regular exercício da garantia constitucional do contraditório e da
ampla defesa. A denúncia norteou-se pelo conjunto probatório coletado na fase inquisitorial
e não pela confissão aduzida no momento da inquirição dos acusados em procedimento
administrativo. É cediço que os Tribunais Superiores entendem que eventuais vícios no
decorrer do inquérito policial não têm a prerrogativa de macular a ação penal, dada a
natureza exclusivamente informativa do inquérito e sua dispensabilidade na configuração do
convencimento do Ministério Público Militar para oferecer a denúncia. [...] Embargos
Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar.
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7000979-44.2023.7.00.0000. Relator(a)
para o Acórdão: Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 8/8/2024,
Data de Publicação: 9/9/2024) (grifos nossos)
Entretanto, tendo em conta a vastidão do conjunto probatório amealhado ao
feito, firme indicativo da ocorrência do delito, e com o propósito de preservar-se a APM de
possíveis alegações futuras de nulidades, devem ser desentranhados dos autos do IPM os
Termos nos quais o Recorrido foi, supostamente, ouvido sem as advertências legais em seu
favor e suprimidas da Denúncia as referências feitas às partes extraídas.
3. Conclusão
7000471-30.2025.7.00.0000
40001380054 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Atendidas as exigências do art. 77 do CPPM e ausentes as hipóteses do art. 78
do mesmo Código, a Vestibular acusatória encontra-se apta a ser recebida em relação a todos
os Denunciados, possibilitando-se o devido esclarecimento das circunstâncias e a apuração
das responsabilidades penais dos envolvidos.
Todavia, reitere-se, à vista da suficiência dos indícios de autoria e de
materialidade até então coletados, da gravidade do panorama delitivo retratado nos autos, e
com o propósito de assegurar a regularidade e efetividade da persecução penal, entendo ser
conveniente sanear-se o feito desde já. Devem ser desentranhadas as peças que,
porventura, possam representar comprometimento das normas e dos princípios
constitucionais e legais. Essa solução jurídica já foi adotada por este Sodalício, a exemplo
do seguinte precedente:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA
DE JUSTA CAUSA. DEPOIMENTOS PRESTADOS SOB COMPROMISSO. OFENSA AO
PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. NEMO TENETUR SE DETEGERE.
NULIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
DESENTRANHAMENTO
DETERMINADO.
DENÚNCIA PAUTADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INÉPCIA NÃO
CARACTERIZADA. RATIFICAÇÃO DO INDEFERIMENTO DA LIMINAR. DENEGAÇÃO
DA ORDEM. UNANIMIDADE. Como cediço, o direito ao silêncio, ao assegurar a não
produção de prova contra si, constitui pedra angular do sistema de proteção dos direitos
individuais e materializa uma das expressões do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.
Reconhecida a ilegalidade na condução dos depoimentos prestados pelos investigados,
embora as nulidades da fase inquisitorial não tenham o condão de impingir a contaminação
da ação penal, consoante reiterado entendimento doutrinário e jurisprudencial, ainda assim,
foi determinado o desentranhamento dos interrogatórios de todos os Réus, colhidos sob
compromisso no curso do Inquérito Policial Militar. Por outro lado, o reconhecimento da
ilicitude das provas obtidas na fase inquisitorial e o seu consequente desentranhamento dos
autos somente justificaria o trancamento da Ação Penal se a Peça Vestibular Acusatória
fosse lastreada, exclusivamente, nos depoimentos prestados na fase inquisitorial,
circunstância que não foi identificada nos autos. Vale dizer que não se reconhece a nulidade
do processo por ofensa ao Princípio do nemo tenetur se detegere quando a denúncia é
recebida também com base em outros elementos de prova obtidos no decorrer da fase
inquisitorial. Além disso, para o oferecimento da Denúncia devem estar satisfeitos os
requisitos dos arts. 77 e 78 do Código de Processo Penal Militar, sendo certo que a Peça
Acusatória descreveu os fatos de forma escorreita e não foi baseada exclusivamente nos
depoimentos tisnados de ilegalidade, não cabendo falar-se na inépcia da Peça Acusatória.
Indeferimento da liminar ratificado. Ordem denegada. Decisão por unanimidade. (Superior
Tribunal Militar. HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 7000765-19.2024.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 13/3/2025, Data de
Publicação: 28/3/2025) (grifos nossos)
Nesses termos, há maior segurança jurídica para a aplicação do princípio in
dubio pro societate, segundo o qual, havendo dúvida razoável, deve prevalecer a
admissibilidade da peça acusatória e a devida instauração da ação penal. Por essa razão,
mostra-se imprescindível a produção de provas sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa, os quais somente se concretizam, em sua integralidade, no curso regular do processo
judicial.
Nessa vertente, não se pode admitir o fim prematuro da instrução criminal,
como vislumbro ocorrer na hipótese, sem oportunizar às Partes a discussão da matéria
investigada durante a dilação probatória, sob o manto do devido processo legal, em cotejo
com a produção de provas aptas a ensejar um julgamento final pelo órgão competente.
7000471-30.2025.7.00.0000
40001380054 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É patente a existência de justa causa para o recebimento da Denúncia oferecida,
em desfavor do ora Recorrido, considerando estar a Inicial Acusatória formal e
substancialmente perfeita, ancorada em vasto escólio probatório e retratando, com precisão
e objetividade, fato que, em tese, constitui ilícito penal.
4. Dispositivo
Do exposto, voto no sentido de conhecer do RESE interposto pelo MPM,
rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de,
desconstituindo a Decisão hostilizada, determinar o recebimento da Denúncia oferecida em
desfavor do 3º Sgt Ex ANDERSON DA SILVEIRA OLIVEIRA, com a consequente remessa
dos autos ao Juízo da 2ª Auditoria da 3ª CJM para o regular processamento do feito.
Determino, ainda, o desentranhamento dos depoimentos do Recorrido dos fólios do IPM nº
7000030-14.2020.7.03.0203, acostado aos autos, mais precisamente, os eventos 207, IP-
PROC1, fls. 20/22; 307, IP-PROC2, fls. 83/85; 207, IP_PROC3, fls. 27/30; 1501, DILIG1,
fls. 2/3; e, também, a supressão dos trechos da Denúncia em que são feitas referências ao teor
da referida documentação.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001380054v29 e do código CRC d7a0eb4c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 05/02/2026, às 21:39:53
7000471-30.2025.7.00.0000
40001380054 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR